Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVANTE(S):
WERNER & WERNER LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1014845-08.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WERNER & WERNER LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis -MT, que nos autos da Ação Anulatória 1002087-75.2020.8.11.0050, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA’s n. 2017218299 e n° 2018774116 eis que essas certidões foram canceladas pelo Fisco; o pedido de suspensão da exigibilidade foi indeferido em relação a CDA n.o 2019/2508029, pois esse título foi apenas retificado pela Autoridade Fazendária.
Aduz que os créditos inscritos na CDA n.o 2019/2508029 foram atingidos pela prescrição, pois possuem fato gerador entre 2005 e 2012.
Sustenta que embora tenha sido realizado parcelamento desses créditos com o benefício do FUNEDS, o que suspenderia o prazo prescricional, diante da declaração de inconstitucionalidade das normas que previam esse benefício, essas avenças foram cancelados e os efeitos dos parcelamentos firmados com base nessas legislações foram desconstituídos.
Argumenta que todos os efeitos produzidos pela Legislação que previa o benefício do FUNEDS foram desconstituídos, inclusive, eventual suspensão do prazo prescricional pela realização do parcelamento.
Assevera que ao ser “declarado inconstitucional e cancelado todos os termos de acordos do FUNEDS, o que se terá é a retroatividade dos atos administrativos para a restauração do status quo ante dos débitos, considerando que todos os atos foram NULOS, e não produzindo efeitos jurídicos, nasce a causa extintiva do direito aos créditos tributários reestabelecidos no Conta Corrente Fiscal, através do fenômeno da PRESCRIÇÃO”.
Assegura que se os créditos possuíam fatos geradores entre 2000 e 2012 e a execução fiscal foi ajuizada somente em 2019, motivo pelo qual entende que a dívida deve ser desconstituída, sob o argumento de que na data do protocolo dos feitos executivos já havia transcorrido o lustro prescricional.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2019/2508029, com fulcro no artigo 151, inciso V do CTN.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 2019/2508029, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 1001943-38.2019.8.11.0050, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
Destarte, em regra, para a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional se mostra necessária, apenas, que a parte demonstre a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que essa regra não deve ser aplicada quando a ação ordinária for ajuizada com a finalidade de anular dívida inscrita na CDA e que seja objeto de execução fiscal proposta antes da ação anulatória/declaratória, como no caso dos autos.
Isso porque, nessas hipóteses, a Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, para a suspensão de dívida fiscal já executada e/ou do feito executivo propriamente dito, não basta a demonstração, somente, dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, mas, também, que o Juízo seja garantido por meio de deposito integral e em dinheiro.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIOS JUDICIAIS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE INDICAÇÃO INOBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM DINHEIRO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. [...] não estando garantido o juízo, ante a recusa dos bens oferecidos, não há falar em suspensão da execução fiscal. Isso porque, nos casos em há concomitantemente ação anulatória de débito fiscal e execução fiscal, a suspensão desta somente é permitida mediante o oferecimento de garantia do juízo. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1413540/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 15/05/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROPOSTA DURANTE A TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.[...] 2. É possível a suspensão dos atos executivos, no processo de execução fiscal, em virtude da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada em ação anulatória de débito fiscal proposta durante a tramitação da execução (REsp. n. 758.655/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.5.2007). 3. Hodiernamente, esse entendimento deve ser adaptado à regra insculpida no art. 739-A, do CPC (incluído pela Lei no 11.382, de 2006), que exige para a suspensão da execução fiscal, além do juízo de verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. (STJ - REsp 1153771/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012)
No mesmo sentido tem se posicionado os demais tribunais Pátrios, como cito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILDIADE. ART. 151, V, CTN. DEMANDA AJUIZADA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO OU CAUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência em ação judicial autônoma é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, CTN) e, via de regra, exige a configuração da probabilidade do direito e perigo de dano, independentemente do depósito integral da dívida. 2. Contudo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o pedido de tutela é formulado em ação anulatória proposta após o ajuizamento da ação executiva, a suspensão da execução e do crédito requer, além da configuração dos requisitos acima mencionados, a garantia da execução, em razão da aplicação da norma inserta no art. 919, §1o, CPC. 3. Isto porque, caso contrário, a discussão do crédito tributário por meio da ação anulatória seria sempre mais vantajosa para o devedor do que a oposição do procedimento típico previsto em lei para tanto (embargos do devedor), tornando inócua a regra que exige a garantia da execução para a concessão do efeito suspensivo. 4. Não tendo sido realizado o depósito integral do montante da dívida, não há como ser deferida a medida jurisdicional pleiteada”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.049146-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 10/09/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA REALIZADO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AJUIZADA CONCOMITANTEMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA EXECUTIVA. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO MEDIANTE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE DEVEDORA NO BOJO DA EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA, A FIM DE GARANTIR TAMBÉM O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O CONSEGUINTE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 151, INC. II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ. O depósito integral e em dinheiro do valor em execução, realizado nos autos de ação anulatória de débito fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inc. II, do CTN e Súmula 112/STJ) e impõe o sobrestamento da execução já em curso, sob pena de tornar inócuo eventual julgamento de procedência daquela demanda. Matéria já definida pelo STJ ao julgar o REsp 1.140.956/SP, submetido ao rito do art. 534-C do CPC/1973. Na espécie, implementada a garantia plena da execução, com a realização do depósito integral do débito tributário sob cobrança e posterior penhora de ativos financeiros da parte devedora via BACENJUD, possível a suspensão do feito executivo, até o julgamento final da ação anulatória ajuizada pela empresa embargante. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS PROCEDENTES, AO EFEITO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE”. (TJRS - Apelação Cível, No 70079017406, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 23-05-2019)
Deste modo, uma vez que a ação anulatória da dívida tributário foi proposta depois de ajuizada a execução fiscal, os indícios se firmam no sentido de que, a suspensão da exigibilidade do crédito e/ou do feito executivo somente seria possível mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato